Tribunal: TJMT
Processo: 1033840-30.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033840-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALESSANDRO JACARANDA JOVE - CPF: 424.803.881-15 (ADVOGADO), FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 20.972.052/0001-37 (AGRAVADO), ARNALDO CICERO MAAS - CPF: 931.373.111-87 (AGRAVANTE), ROMARIO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 049.906.261-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO LUIS OBERHERR - CPF: 017.417.190-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA TAMARA RODRIGUES MAAS - CPF: 037.971.921-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
ARNALDO CICERO MAAS

AGRAVADO:
FORTE COM
É
RCIO E REPRESENTA
ÇÕ
ES LTDA
.

AUTOS DE ORIGEM
:
1021397-38.2025.8.11.0003

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DE ARRESTO DE GRÃOS.
PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXEQUENTE QUE DESISTIU DO ARRESTO CAUTELAR POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS
DE OFERECER CAUÇÃO REAL. ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES CONTRADITÓRIOS. DECISÃO QUE DETERMINOU O ARRESTO AINDA VIGENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DA EXEQUENTE QUE NÃO SE CONFUNDE COM PERDA DO INTERESSE RECURSAL DO AGRAVANTE EM OBTER A REFORMA DA DECISÃO AINDA VIGENTE
. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. REJEITADA. MÉRITO.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE PARA O ARRESTO CAUTELAR. PAGAMENTOS DE PARTE DA DÍVIDA REALIZADOS PELO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO.
DESISTÊNCIA DO ARRESTO PELA EXEQUENTE. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta com Pedido de Tutela Cautelar Antecedente, deferiu o arresto de 14.689 sacas de soja, safra 2024/2025, condicionando sua efetivação à prestação de caução real pela exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Preliminarmente, discute-se a alegada perda superveniente do
objeto do recurso, sustentada pela agravada sob o argumento de que a medida de arresto não foi efetivada por ausência de caução
real
.

3
. No mérito, a controvérsia gira em torno da existência, ou não, dos requisitos autorizadores da medida cautelar de arresto, diante do
alegado
adimplemento parcial da dívida antes do ajuizamento da execução e da própria manifestação da exequente no sentido de desistência da medida
cautelar
, por ausência de
condições financeiras para ofertar a caução real
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. A preliminar de perda superveniente do objeto recursal confunde-se com o próprio mérito da controvérsia,
além de configurar, mais precisamente, em perda superveniente do interesse processual da exequente na manutenção a decisão que deferiu o arresto cautelar. Outrossim,
embora a
exequente
tenha declarado não possuir bens para prestar caução
rea
l
e tenha requerido a substituição do arresto, a decisão agravada
ainda
permanece vigente e eficaz, não havendo juízo de retratação nem revogação pelo juízo de origem
,
o que gera insegurança jurídica à parte executada e justifica o interesse recursal
, no mérito, quanto ao

reexame
da decisão ainda em vigor
.

5
.
R
estou documentalmente
demonstrado
que o executado realizou pagamentos parciais antes da propositura da execução, os quais não foram deduzidos na petição inicial, circunstância que compromete a probabilidade do direito invocado.

A
demais, a

desistência da medi
d
a cautelar de arresto, pela exequente,
inviabiliza a
manutenção
da decisão agravada
,
a qual deve ser reformada para se
revogar a tutela de urgência antecedente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"A perda superveniente do interesse
processual
da parte exequente
, quanto à
medida cautelar de arresto, por ausência de caução e posterior requerimento de substituição, não implica, por si só, perda
superveniente
do
interesse
recursal
ao executado
recorrente
, quando a decisão
objurgada
ainda permanece vigente e apta a produzir efeitos, subsistindo o interesse do agravante
para reformá-l
a, a
fim de
se afastar a ameaça ao seu direito e garantir a segurança jurídica
."

"A ausência de demonstração da probabilidade do direito, aliada à comprovação de pagamentos parciais anteriores à execução e à desistência da própria exequente quanto à
tutela de urgência
, inviabiliza a manutenção do arresto cautelar deferido, impondo sua revogação."

_________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Código de Processo Civil,
arts
. 17, 300, 301 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PA - APL: 00095131320168140051 BELÉM, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 18/03/2019
;
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01030018520158140009 17498641, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFITO SUSPENSIVO
,
interposto por
ARNALDO CICERO MAAS
,
contra decisão proferida
(ID.
205735458
, autos n.º
1021397-38.2025.8.11.0003
) pelo Juízo da 3ª
Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
/MT que
, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta com Pedido de Tutela Cautelar Antecedente de Arresto movida por
FORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
,
deferiu o arresto de 14.689
sacas de soja,
de 60 kg cada,
safra 2024/2025,

nomeando a exequente como fiel depositária. Contudo, condicionou a expedição do mandado de arresto à prestação de caução real no valor integral da dívida
, conforme cita-se:

[...]

FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.ingressou com a presenteAÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA c/c TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DE ARRESTOem face deARNALDO CICERO MAAS e Outros., todos devidamente qualificados nos autos.

A exequente relatou queé credora dos executados em razão da CÉDULA DE PRODUTO RURAL nº 032/2025 SJ
, título líquido e certo, pelo qual
o emitente se obrigou a entregar 801.240,00 kg de soja em grãos, equivalentes a 13.354 sacas de 60 kg, safra 2024/
2025, com vencimento

em 30 de janeiro de 2025.

Na referida CPR, consta que iniciado o corte da safra o primeiro produto colhido deve ser destinado ao cumprimento da obrigação. O local de formação da lavoura é a
Fazenda Primavera, matrícula 10.612 do CRI de Poxoréu
, com área total de 720 ha e área de plantio de 297 ha,
havendo penhor cedular de primeiro grau e alienação fiduciária de lavouras constituída em favor da credora
.

Contudo,
decorrido o prazo de entrega, o devedor não cumpriu com a obrigação, estando
inadimplente.Diante da ausência de entrega do produto, conforme avençado na CPR, a Exequente empreendeu vistoria e constatou documentação de CPR registrada em entidade autorizada pelo Banco Central, envolvendo o avalista ROMARIO VIEIRA DE SOUZA, que demonstra a dinâmica negocial com CPR e penhor agrícola na praça de Paranatinga, o que reforça a urgência para resguardar a preferência da credora diante da fungibilidade e fácil circulação do produto.

Requero arresto e remoçãocautelar de 14.689 sacas de soja em grãos, de 60 kg cada, ou o equivalente em quilogramas, provenientes da safra 2024/2025 descrita na CPR, no local de formação da lavoura indicado na CPR, Fazenda Primavera, matrícula 10.612 do CRI de Poxoréu, ou em quaisquer locais de armazenamento de grãos na região aos quais a Exequente
por ventura
venha a localizar grãos em depósito em nome dos Executados, ficando a exequente como depositária dos bens até o deslinde da demanda.

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

DECIDO.

O pedido de tutela de urgência de natureza cautelar é
regulada
pelo Código de Processo Civil em seu artigo 301, que dispõe:

"Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito."

Sobre o tema leciona a doutrina:

"-Pode-se definir o arresto cautelar como a medida cautelar de apreensão de bens destinada a assegurar a efetividade de um processo de execução
por quantia certa. Nos casos em que houver risco para a efetividade deste tipo de processo executivo, será adequado, pois, o arresto, como meio de prestação da tutela jurisdicional de mera segurança da execução.

-Parece claro que só haverá perigo para a efetividade da execução por quantia certa quando houver fundado receio de que ocorra uma diminuição patrimonial daquele que será executado. Para evitar a consumação da lesão de difícil ou impossível reparação, decorrente do
pericolo

di

infruttuosità
(ou seja, perigo de infrutuosidade, modalidade de periculum in mora que torna adequada a tutela jurisdicional cautelar), será necessário, então, que sejam apreendidos bens do patrimônio do demandado, tantos quantos bastem para assegurar a efetividade da futura execução.

-Os requisitos para concessão do arresto são, afinal, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

-Assim sendo, parece-nos que a referência legal a "prova literal" da dívida líquida e certa deve ser interpretada como "prova suficiente", assim compreendida a prova capaz de convencer o juízo da presença do fumus boni iuris, ou seja, da probabilidade de existência do crédito cuja realização se irá pleitear no processo principal.

- Quanto à demonstração do periculum in mora, o CPC é textualmente mais literal, pois que admite a prova documental ou prova oral, produzida em audiência de justificação prévia."(Câmara, Alexandre Freitas, in "Lições de Direito Processual Civil", vol. III, 4ª ed., Lúmen
Júris:Rio
de Janeiro, 2002, p.89 e 95/96).

Com a inicial, o autor apresentou as notas promissórias e
CPRs
, não tendo o executado cumprido com o avençado, estando inadimplente com sua obrigação.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar
na
eficácia da realização do direito pleiteado.

Deste modo,
considerando o caso em questão, verifica-se dos autos a existência de uma CPR, presumidamente válida e eficaz, devidamente entabulada entre as partes e não adimplida na data aprazada.

Tal fato, por si só, configura a presença do
fumus boni iuris
exigido pela lei, uma vez que mencionado documento demonstra que são plausíveis os fatos alegados pela exequente.

Em casos análogos, assim já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS PRESENTES – CPR – INADIMPLEMENTO – ENTREGA DOS GRÃOS EM NOME DE TERCEIROS E EM LOCAL DISTINTO DAQUELE DETERMINADO NA CDR - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO DESPROVIDO. “O risco de ineficácia do provimento principal e a plausibilidade do direito alegado (periculum in mora e fumus boni iuris), estando presentes, autorizam a concessão de tutela cautelar, para a proteção de bens ou direitos, de modo a garantir a produção de efeitos concretos do provimento jurisdicional. A presença dos pressupostos enseja o deferimento do sequestro de sacas de soja objeto da Cédula de Produto Rural entabulada entre as partes.” (AI 31554/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)”.
(AI 30369/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS PRESENTES - ENTREGA DA SOJA – DATA PACTUADA NA CÉDULA DE PRODUTO RURAL– EXIGIBILIDADE CARACTERIZADA - OFENSA A BOA FÉ – INEXISTÊNCIA – EXCESSO DE GARANTIA – QUESTÃO NÃO ANALISADA NA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O risco da perda
do garantia
e comprovação do direito fundado em título de crédito eficaz (periculum in mora e fumus boni iuris
),autorizam
a concessão de tutela cautelar, para a proteção dos bens, a fim de garantir a produção de efeitos concretos do provimento jurisdicional. A presença dos pressupostos enseja o deferimento do sequestro de sacas de soja objeto da Cédula de Produto Rural. A entrega dos produtos previstos na CPR é exigível na data nela prevista, nos termos do art. 4º da Lei 8.929/94. (...)”. (AI 26812/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2016, Publicado no DJE 19/07/2016).

No presente caso, vê-se que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela cautelar, ante a possibilidade
do
credor não ver satisfeito seu crédito em razão das condutas do devedor.

Imperioso, pois, o deferimento da liminar pretendida.

Ante o exposto,DEFIRO A LIMINAR DE ARRESTOpleiteada pela exequente, para
arresto, transporte e remoção de14.689 sacas de soja em grãos, de 60 kg cada, ou o equivalente em quilogramas, provenientes da safra 2024/2025 descrita na CPR, no local de formação da lavoura indicado na CPR, Fazenda Primavera, matrícula 10.612 do CRI de Poxoréu
, ou em quaisquer locais de armazenamento de grãos na região aos quais a Exequente por ventura venha a localizar grãos em depósito em nome dos Executados,
mediante prestação de caução real, no valor correspondente à dívida indicada na peça de exórdio
.

Prestada a caução, expeça o competente mandado
que deverá ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista.

Os produtos arrestados deverão ser depositados em poder da exequente, mediante compromisso, promovendo-se a remoção para ser armazenado em local por esta indicado, na condição de fiel depositária do Juízo até o deslinde da demanda
, advertindo quanto às consequências em ocorrendo o descumprimento do múnus público.

DEFIRO, desde já, se for o caso, eventual pedido de reforço policial, bem como ordem de arrombamento, se absolutamente necessário, devendo o meirinho, de tudo certificar nos autos, observando, ainda, por analogia, o disposto no artigo 846, §§ 3º e 4º, do CPC.

Na sequência, cite a parte executada para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias.

Fixo os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários serão reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os mesmos poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), quando rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado do exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC).

Não formalizado o pagamento do débito determino a imediata conversão do
arresto em penhora.

Cientifique o devedor que, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 915, CPC).

Caso o executado reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do CPC). Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor.

[...] [grifos nossos e do original]

O
agravante, em sua minuta recursal (ID.
318352862
), sustenta as seguintes teses:

Arresto desproporcional e excesso de execução

A tutela de urgência recursal foi deferida, os termos da decisão de ID.
318651366
, conforme cita-se:

[...]
Pelo exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Agravante, para o fim de modular os efeitos da decisão agravada, de modo a:

1.
manter o arresto sobre a integralidade
das 14.689 (quatorze mil seiscentas e oitenta e nove) sacas de soja em grãos, de 60kg cada, condicionada a apresentação da garantia real;

2. determinar que, quanto à fração correspondente ao valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), indicado como já adimplido pelo Agravante, os grãos equivalentes
permaneçam arrestados sob a condição de fiel depositário do próprio executado
;

3
. autorizar que, quanto ao saldo remanescente da obrigação, a Agravada proceda ao transporte e remoção das sacas correspondentes, passando a figurar como fiel depositária da referida quantidade;

Assim, assegura-se a efetividade da medida constritiva sem prejuízo do equilíbrio entre as partes, até o julgamento definitivo deste recurso.

Encaminhem-se os autos ao Núcleo Central de Conciliação e Mediação de 2º Grau de Jurisdição para tentativa de promoção de acordo entre as partes.

Em caso de não realização de acordo, cumpra-se as demais providencias do inciso II, do art. 1.019 do Código de Processo Civil.

[...] (ID. 318651366)
[grifo nosso]

Em que pese o encaminhamento dos autos
ao CEJUSC de 2º grau
,
não houve acordo entre as partes, conforme o Termo de Audiência juntado ao ID.
321781388
.

A agravada, por sua vez,
apresentou contraminuta recursal (ID.
321979860
), na qual suscita a seguinte preliminar:

Perda superveniente do objeto recursal

No mérito, a recorrida rebate as alegações da
agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
data do comparecimento espontâneo do agravante nos
autos de origem (
ID
.
209267644
), e preparo recursal efetuado, nos termos do comprovante de pagamento juntado ao ID.
318556
379.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ARNALDO CICERO MAAS

AGRAVADO:
FORTE COM
É
RCIO E REPRESENTA
ÇÕ
ES LTDA
.

AUTOS DE ORIGEM
:
1021397-38.2025.8.11.0003

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Rememoro que se trata de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª
Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
/MT que
, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta com Pedido de Tutela Cautelar Antecedente de Arresto movida
pela ora agravada,
deferiu o arresto de 14.689 sacas de soja,
de 60 kg cada,
safra 2024/2025,
condicionada à prestação de caução real no valor integral da dívida,

nomeando a exequente como fiel depositária.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que

a exequente apresentou prova suficiente da existência de título líquido, certo e exigível (Cédula de Produto Rural nº 032/2025), inadimplido na data avençada, o que caracteriza a plausibilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
).

Reconheceu, ainda, o risco de frustração da execução diante da fungibilidade e fácil circulação do bem objeto da obrigação (soja em grãos), configurando o
periculum in mora
.

Considerando estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deferiu a liminar de arresto como medida de urgência para garantir a eficácia do resultado útil do processo
, mas condicionada à prestação e caução real no valor integral da dívida indicada na exordial
.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar suscitada pela exequente, ora
agravada.

1.
Perda superveniente do objeto recursal

A Agravada sustenta que o recurso perdeu seu objeto, pois a ordem de arresto não foi efetivada.

Assevera que a
decisão
agravada
condicionou a efetivação do arresto à prestação de caução idônea,
a qual
não ocorreu.

Em razão disso,
sustenta que
nenhum ato de constrição foi realizado, inexistindo qualquer prejuízo ou ameaça real ao patrimônio do agravante.

Assim, argumenta que a
parte agravante, portanto, já obteve o resultado prático pretendido, tornando o agravo
inócuo
.

Pois bem
. Ressai
dos autos de origem que
, após a decisão recorrida,
a agravada
peticionou
,

pela substituição da medida cautelar de arresto
diante de sua atual situação financeira, uma vez que não disporia de bens para oferecer em caução real ao montante da obrigação (ID.
207374850
, autos de origem
).

Para substituir o arresto cautelar,
a recorrida postulou pela intimação dos executados para que procedam
à
entrega das sacas de soja
s nos termos pactuados na
Cédula de Produto Rural
.

Em sequência, o
ora agravante apresentou exceção de
pré
-executividade na qual
postulou, dentre outros pedidos, pela suspensão da execução e de
quaisquer atos de constrição patrimonial contra o recorrente até o julgamento de mérito da exceção (ID.
209267644
, autos de origem), o que também abrande a medida cautelar de arresto deferida pela decisão ora objurgada.

A exequente, ora agravada, por sua vez,
em resposta, manifestou-se pelo indeferimento da atribuição do efeito suspensivo e pela total rejeição da exceção de
pré
-executividade (ID.
209566904
).

Assim,
há contradição
nos atos processuais
da exequente, no que tange à desistência ou não da medida de arresto cautelar, o que gera
insegurança jurídica

à recorrente, principalmente pelo fato de que o Juízo
a quo
ainda não se manifestou quanto ao pedido de substituição da medida cautelar de arresto, condicionada à caução real, nem revogou
ou exerceu juízo de retratação quanto à
decisão ora agravada
, o que, em razão da ameaça ao direito do agravante,
denota que
a preliminar se confunde com o mérito
e precisa nele se enfrentada.

Nesse contexto, a alegada perda superveniente de objeto não se configura, pois
ainda
subsiste a ameaça concreta de restrição ao patrimônio do agravante
, bastando, para tanto, que a parte exequente cumpra a condição fixada na decisão agravada.

Trata-se, assim, de típica hipótese de
eficácia suspensiva condicionada
, em que a vigência da ordem judicial
,
ainda não revogada ou reformada
,
permanece íntegra, dependente de ato posterior da parte interessada.

Com efeito, o
princípio da segurança jurídica
exige que não se mantenham decisões potencialmente lesivas sem a devida possibilidade de controle pela via recursal adequada
,
o que resulta na necessidade de enfrentamento do pedido de desistência do arresto cautelar no mérito deste recurso
.

Ademais, aplica-se à espécie o
princípio da inafastabilidade da jurisdição
para situações de ameaça à direito
(
art. 5º, XXXV, da CF/88
), que garante à parte o direito de ver apreciado o mérito de decisão judicial que,
por enquanto
,
ainda
preserva integralmente seus efeitos jurídicos e sua aptidão para produzir constrição.

Assim,
não há que se confundir a per
d
a superveniente do interesse processual da exequente,
quanto ao
arresto cautelar

ora em exame
, por del
e
ter desistido, com a perda do interesse recursal do agravante em obter a reforma da decisão ora objurgada e ainda
vigente
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO E MEDICAMENTOS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE STENT.
PRELIMINAR DE
PERDA DO OBJETO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO
. PRELIMINAR PREJUDICADA. MÉRITO. LIMINAR CONCEDIDA, PORÉM NÃO CUMPRIDA. CIRURGIA REALIZADA EM HOSPITAL PRIVADO ANTE A DEMORA DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA PROCEDENTE GARANTINDO A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ARGUIÇÃO DE PERDA DE OBJETO. AFASTADA. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DA DOENÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1.

Preliminar de Perda do Objeto por alegada ausência de interesse processual que se confunde com o mérito
. Preliminar Prejudicada. 2.
Mérito.
Arguição de Perda Superveniente do Objeto. O fato do Ente Público ter comprado o Stent Farmacológico
Osiro
para a realização da cirurgia do substituído (Id. 866771 - Pág. 30/35) e, em especial, por ter tomado conhecimento, após sentença, que o substituído já teria realizado procedimento cardiológico na cidade de Manaus no dia 08 .08.2016, não enseja nos autos o exaurimento do pedido, tendo em vista que na ação civil pública os requerimentos não se limitam à cirurgia de implantação de Stent Farmacológico
Osiro
–
Biotronik
, tamanhos 4,0 x 26 MM e 3,5 e 22 MM2, mas também, à assistência terapêutica integral, que inclui tratamento com fármacos específicos. 3. Assim, conquanto tenha o Ente Público atendido, em parte, a determinação liminar do magistrado de base, comprando o “Stent” e, o paciente já ter realizado a cirurgia com seus próprios recursos financeiros, fato este confirmado pelo Apelado em suas contrarrazões (
Id .
866779 – Pág. 4)
o mesmo
necessita receber os medicamentos e insumos, bem como, o tratamento contínuo para sua patologia, portanto, não há o que se falar em perda superveniente do objeto da ação. 4. Apelação conhecida e não
provida.
À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. 1ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público – PLENÁRIO VIRTUAL, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 de março de 2019. Julgamento presidido pelo
Exmo
.
Des. Roberto Gonçalves de Moura. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APL: 00095131320168140051 BELÉM, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 18/03/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/03/2019)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ERRO IN JUDICANDO. ANÁLISE COM O MÉRITO. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. CRIANÇA COM HIDROCEFALIA. DEVER DE PRESTAR ATENDIMENTO AO PACIENTE. DIREITO À SAÚDE. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 304, § 3º DO CPC. ABANDONO DO AUTOR. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação de obrigação de fazer, julgou extinto o feito sem resolução do mérito na forma do artigo 485, III e VI do CPC, tornando sem efeito a tutela de urgência anteriormente deferida; A Preliminar de
error
in
judicando
se confunde com o mérito- análise em conjunto; A concessão da tutela de urgência, ainda que satisfativa, para o fornecimento de tratamento
indicado pelo médico, não leva à perda do objeto da demanda ou falta de interesse de agir do demandante em favor do interessado, mostrando-se imprescindível a sua confirmação por decisão final. Inteligência do art. 304, § 3º do CPC. No caso dos autos a intimação pessoal do autor foi frustrada por falta de endereço correto. Ausência de intimação por edital. Impossibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito, por abandono de causa;
O cumprimento de decisão que antecipa a tutela não enseja a perda superveniente do objeto, tampouco na falta de interesse de agir, necessitando ser definitivamente reconhecido o direito do interessado
; A decisão antecipatória da tutela deve ser confirmada em sentença para atingir os objetivos, conferindo ao julgado, a segurança jurídica; reformada a sentença, confirmando em definitivo a tutela concedida. Inversão do ônus de sucumbência. Aplicação do Art. 85, § 2º do CPC; Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/12/2023 a 18/12/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01030018520158140009 17498641, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma de Direito Público)
[grifo nosso]

Dessa forma,
deve ser afastada a
preliminar de perda superveniente do objeto
, permitindo-se o regular conhecimento do recurso, a fim de que sejam analisadas, no mérito, as alegações deduzidas pelo agravante, especialmente quanto à existência, ou não, de direito à reforma da decisão ora impugnada.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.
Arresto desproporcional e excesso de execução

O agravante
ressalta
que a recorrida
ajuizou execução para entrega de coisa incerta com pedido de arresto de 14.689 sacas de soja, com base em CPR nº 032/2025, alegando inadimplemento.

Porém, assevera que a exequente omitiu,
intencionalmente
,
a informação de que o agravante já havia
pagado
R$ 500.000,00 em 3 parcelas (comprovadas nos
IDs
209267650, 209267646 e 209267648
, dos autos de origem
) antes do ajuizamento da ação.

Desse modo, destaca que a agravada
pleiteou a integralidade da dívida (R$ 1.200.000,00), sem abater os valores quitados, ferindo os princípios da boa-fé e da lealdade processual.

A
rgumenta que e
ssa omissão induzira o juízo a erro, deferindo medida de arresto com base em valor incorreto.

Outrossim, assevera a inexistência de caução real pela agravada. Ressalta que
a
decisão condicionava o arresto à prestação de caução real, mas a
a
gravada, em petição posterior (ID 207374850), afirmou não possuir bens para garantir a medida.

Aduz que a
ausência de contracautela inviabiliza os efeitos protetivos pretendidos pela liminar e aumenta o risco ao agravante.

Ademais, ressalta que o
impacto da medida sobre a atividade produtiva do agravante, produtor rural, é severo e irreversível, com risco
de
prejuízo
financeiro,

comprometimento da próxima safra
e
inadimplemento contratual em cadeia.

Por consequência, a
rgumenta
também
que há e
xcesso de execução
, nos termos do art. 917, § 2º, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, o agravante postula

pela reforma da decisão agravada
para revogar, em definitivo, a medida cau
telar de arresto.

A agravada, por sua vez,
assevera que o J
uízo
a quo
resguardou direitos das partes, exigindo garantia (caução) antes da efetivação da medida liminar, o que demonstra prudência e cautela.

Pois bem
.
O
sequestro e o arresto cautelar são
medidas
de tutela de urgência previstas no Código de Processo Civil, cada qual com finalidades e requisitos distintos.

Ocorre que, n
o Código de Processo Civil de 1973, a diferença entre os dois institutos era nítida, pois o arresto era regulado pelos
arts
. 813 ao 821 do Código antigo e, o sequestro, por sua vez, era regulado pelos
arts
. 822 ao 825 do Código revogado.

Para elucidar, destaca-se que o
Código de 1973 determinava que o arresto teria lugar, nos termos do revogado art. 813 e incisos:

[...]

I -
quando
o devedor sem domicílio certo intenta ausentar-se ou alienar os bens que possui, ou deixa de pagar a obrigação no prazo estipulado
;

II -
quando
o devedor, que tem domicílio:

a) se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente;

b) caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens que possui; contrai ou tenta contrair dívidas extraordinárias; põe ou tenta pôr os seus bens em nome de terceiros; ou comete outro qualquer artifício fraudulento, a fim de frustrar a execução ou lesar credores
;

III
- quando o devedor, que possui bens de raiz, intenta aliená-los, hipotecá-los ou dá-los em anticrese, sem ficar com algum ou alguns, livres e desembargados, equivalentes às dívidas
;

IV -
nos
demais casos expressos em lei
.

[...]
[grifo nosso]

O mesmo Código de 1973, por outro lado, determinava que o sequestro poderia ser decretado quando:

Art. 822. O juiz, a requerimento da parte,
pode decretar o
seqüestro
:

I
-
de
bens móveis, semoventes ou imóveis, quando
Ihes
for disputada a propriedade ou a posse, havendo fundado receio de rixas ou danificações
;

II -
dos
frutos e rendimentos do imóvel reivindicando, se o réu, depois de condenado por sentença ainda sujeita a recurso, os dissipar
;

III -
dos bens do casal, nas ações de separação judicial e de anulação de casamento, se o cônjuge os estiver
dilapidando
;

IV -
nos
demais casos expressos em lei
.

[...]
[grifo nosso]

Porém,
o atual Código de Processo Civil não exige os requisitos especiais supracitados e não faz a diferenciação conceitual que o legislador fez no Código de 1973
, uma vez que a previsão dos institutos do sequestro e arresto se
restringem
, atualmente,
ao que segue:

Art. 301.
A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada

mediante arresto, sequestro
, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

[...]

Por conseguinte
, em que pese anteriormente a legislação processual civil ter restringido
o verbete “sequestro” para a busca e constrição
cautelar
de um bem específico, objeto da lide, e o “arresto” para buscar a constrição
cautelar
de bens variados do devedor
, cada instituto com seus requisitos peculiares,
importa para o Código de Processo Civil atual, com fulcro no supracitado art. 301, apenas verificar se os requisitos cumulativos para a tutela de urgência cautelar estão ou não presentes para a concessão da medida, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, nos termos do art. 300 e parágrafos do Código de Processo Civil
,

além da faculdade do Juízo em exigir caução real ou fidejussória,
in
verbis
:

TÍTULO II

DA TUTELA DE URGÊNCIA

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§
1º Para a concessão da tutela de urgência,
o juiz pode, conforme o caso
, exigir caução real ou fidejussória idônea
para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Art. 301.
A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro
, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

[...] [grifo nosso]

No caso em exame,
a
análise dos autos revela que, de fato, foram comprovados
pagamentos parciais
, em favor da exequente, no montante total de R$ 500.000,00,
anteriores ao ajuizamento da execução
, sem que houvesse qualquer ressalva no pedido inicial da ação de cumprimento da CPR.

A ausência de menção a tais valores
compromete a higidez da medida cautelar de arresto
ora em exame
,
em sua
probabilidade do direito
(
arts
. 300 e 301 do Código de Processo Civil)
,
pois implica alegação de inadimplemento total onde, na realidade, havia adimplemento substancial.

Ademais, assevera-se que
, após a decisão recorrida,

a própria agravada
, nos autos de origem,
confessou a sua impossibilidade de prestar caução
real

e
desistiu da medida cautelar de arresto, requerendo
a
sua
substituição p
ela intimaçã
o do agravante para entregar as sacas de grão ora em discussão
(
ID.
207374850
, autos de origem)
,
circunstância que evidencia a
superação da utilidade e necessidade
da medida cautelar de arresto, revelando a
perda superveniente do interesse processual (art. 17 do CPC) por parte da exequente
,
ora agravada,
e

reforça a necessidade de se reformar a decisão objurgada, ainda vigente, para se garantir a
segurança jurídica

e a proteção contra a ameaça
ao
direito
do
agravante, nos termos do
art. 5º, XXXV, da CF/88
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a liminar recursal e reformar a decisão objurgada com o fim de
afastar
a medida cautelar de arresto nela determinada
.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, sem majoração de honorários sucumbenciais, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025